Tribunal: TJDFT
Processo: 0739723-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA CONDOMINIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALCANCE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. INTIMAÇÃO DO CREDOR. AUSENTE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 323 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.".
2. As taxas condominiais são obrigação de trato sucessivo; possuem periodicidade mensal. Estão incluídas na condenação as taxas que se vencerem no curso da demanda, inclusive na fase de cumprimento de sentença, em observância aos princípios da economia processual, celeridade, razoabilidade e eficiência.vPrecedentes.
3. A sentença que extingue o cumprimento de sentença e considera adimplida a obrigação sem antes intimar o exequente viola o art. 10, do CPC e o princípio da economia processual. Precedente.
4. Na hipótese, o juízo deveria ter intimado o exequente antes de extinguir o cumprimento de sentença e considerar satisfeita a obrigação, sobretudo porque já havia manifestação anterior do condomínio no sentido de que os executados permaneciam inadimplentes ao longo do processo.
5. Recurso conhecido e provido.